Tribunal: TJSP
Processo: 0094604-75.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Condenação. Insurgência parcial da defesa. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a condenação. Discussão exclusiva sobre a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena. Réu reincidente. Necessidade de fixação do regime prisional inicial semiaberto. Inteligência dos arts. 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal. Recurso

Ementa:
Apelação. Receptação simples. Condenação. Insurgência parcial da defesa. Suficiência do acervo probatório documental, pericial e oral para a condenação. Discussão exclusiva sobre a fixação do regime prisional para o início de cumprimento da pena. Réu reincidente. Necessidade de fixação do regime prisional inicial semiaberto. Inteligência dos arts. 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal. Recurso defensivo improvido.